Tribunal: TJDFT
Processo: 0746252-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. MULTA. ARTIGO 1.026, §2o, CPC. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que: (i) rejeitou a preliminar de não conhecimento da apelação autoral suscitada pelo banco requerido; (ii) acolheu a preliminar de inovação recursal arguida pelo autor, para não conhecer dos documentos juntados pelo banco réu com a apelação; (iii) negou provimento ao recurso de apelação do banco réu; e (iv) deu provimento ao apelo do autor, para condenar o banco requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir do seu arbitramento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há omissão ao não apreciar provas que foram acostadas aos autos junto com a apelação; e (ii) se há contradição quanto aos honorários sucumbenciais fixados na sentença.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
4. Na espécie, observa-se que o v. acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória.
5. A discordância da parte não encerra omissão ou contradição no julgado, e sim mero inconformismo com o resultado do julgamento. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração a buscar o reexame da matéria.
6. Não se mostra cabível a aplicação da multa prevista no 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil nos casos em que a oposição dos embargos de declaração apenas consubstancia exercício do direito de defesa com amparo no sistema recursal vigente, restando ausente o nítido caráter procrastinatório necessário à imposição da sanção.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.